Tribunal: TJMT
Processo: 30594-50.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 14/05/2020
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
14/05/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 610758-3 / 2020
Quinta-feira, 14 de Maio de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80305941120198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: Execução de Título Extrajudicial
Número Único 80305941120198110001
Requerente: CONDOMINIO RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPES
Requerido: MAYRA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ ORCHEL
Beneficiário: CONDOMINIO RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPES
Conta Judicial 2800110399368
Valor: R$ 914,76 (novecentos e quatorze reais e setenta e seis centavos)
Autorizado: CONDOMINIO RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPES
CPF/CNPJ: 10.888.985/0001-97
Data de Emissão: 14/05/2020
Titular Conta CONDOMINIO RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPES
CPF/CNPJ Titular Conta 10.888.985/0001-97
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
2295 000021631 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1002897591 1/214/05/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1002897591 2/2